Tribunal: TJDFT
Processo: 0708551-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NEGADA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO E DE MÁ FÉ. AUSÊNCIA DE QUESTIONÁRIO. NECESSIDADE DE FRANQUIA NÃO CONSTANTE DA APÓLICE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO MANTIDA NOS MOLDES DA SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz, como destinatário final das provas, tem o poder-dever de indeferir diligências que considere inúteis ou protelatórias, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil. As provas pretendidas apenas postergariam a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador, restando ausente os motivos para sua realização, o que não indica o cerceamento do direito de defesa.
2. Mérito. A Súmula 609 do colendo Superior Tribunal de justiça prevê que “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
3. Embora a seguradora tenha consignado, na apólice do seguro, a ausência de cobertura para doença preexistente, não houve por parte da seguradora comprovação da omissão do segurado sobre seu estado de saúde ou que ele tenha prestado informações falsas, inverídicas ou incompletas, pois sequer foi juntado aos autos o questionamento prévio sobre o seu estado de saúde para a contratação do seguro.
4. Na apólice entregue ao consumidor não consta a necessidade/exigibilidade de qualquer franquia, além disso, a doença apresentada pelo autor e a necessidade de cirurgia ocorreu depois do período mínimo de 12 horas, portanto, não há que se falar em franquia.
5. A taxa SELIC não pode ser utilizada em substituição à correção monetária e aos juros de mora para a atualização das dívidas decorrentes de responsabilidade civil contratual ou extracontratual, ainda mais quando há previsão no contrato quanto aos índices a serem aplicados ao caso vertente.
6. A questão em exame não se enquadra nas exceções em que o dano moral é presumido, afigurando-se necessária a demonstração dos prejuízos suportados pelo autor em razão da irregularidade praticada pela ré. A situação descrita nos autos não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.